Tribunal: TJPA
Processo: 0810874-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810874-10.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO TAVARES BRAGA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0810874-10.2024.8.14.0000.

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Comarca:
Belém.

Impetrante: Adv.
Edmundo José Silva Júnior
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Paciente:

Márcio Tavares Braga Júnior

Procurador(a) de Justiça: Dra. Joana Chagas Coutinho.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
ALEGAÇÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR, NESTE MOMENTO, SE OS ALUDIDOS ABUSOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA OCORRERAM DE FATO
.
TESE NÃO CONHECIDA
. Matéria que discute o mérito da ação penal é incabível em sede de habeas corpus, que por ser de rito célere e de cognição sumária não admite discussão sobre matérias referentes ao mérito, como a negativa dos fatos como sustentado pela vítima, por demandar aprofundamento no conjunto fático probatório, o que não é permitido nessa via estreita.
ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL SOB A ALEGADA INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. TESE IMPROCEDENTE.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra se encontra revestida de

fundamentação com base em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, além do que, o paciente já responde a outros processos por crimes análogo ao tratado neste habeas corpus, sendo sua soltura, neste momento, prejudicial a ordem pública, razão pela qual se mostra como motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada, impossibilitando sua conversão em outras medidas diversas da prisão.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar,
em favor de
Márcio Tavares Braga Júnior
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Consta da impetração que
o paciente se encontra preso preventivamente desde 14/05/2024, pela suposta prática de crime descrito no art. 217-A do Código Penal Brasileiro.

Alega o impetrante constrangimento ilegal
, uma vez que não ser possível verificar, com clareza, se os supostos abusos ocorreram ou não tendo em vista que foram, em tese, praticados há 7 anos antes de se registrar o primeiro Boletim de Ocorrência, não existindo a devida fundamentação na decisão que manteve a custódia preventiva, nem a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, faltando contemporaneidade entre a decisão combatida e o ato ilícito atribuído ao paciente, além de ser este réu primário, possuir residência fixa e trabalho lícito, razão pela qual postula a concessão da ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva com a expedição de seu alvará de soltura e, caso necessário a concessão de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID 20549159
.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, conforme ID 20650600,
esclarecendo que o paciente responde a outros processos criminais na Comarca, pelo mesmo crime atribuído no processo objeto deste habeas corpus
.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Joana Chagas Coutinho, manifesta-se pela denegação do writ.

É o relatório
.

VOTO

No que se refere
a alegação de não ser possível verificar neste momento se os aludidos abusos sofridos pela vítima ocorreram de fato,
entendo que tal matéria refere-se ao mérito da ação penal, a qual somente pode ser averiguada após análise de vasto material probatório, o que não é permitido em sede de habeas corpus. Pleito não conhecido.

Assim, conheço somente em parte do presente writ
.

Passo a analisar as teses apresentadas.

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que este
vem sofrendo
constrangimento ilegal
, por ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia preventiva e dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, faltando contemporaneidade entre a decisão combatida e o ato que é atribuído ao paciente, além do fato deste ser primário, possuidor de residência fixa e trabalho lícito

Inicialmente, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que manteve o decreto de prisão preventiva do paciente, ID 20479063,
in verbis
:

“(...)

Pois bem, avaliando os pressupostos de cabimento da prisão cautelar, quanto ao ‘fumus comissi delicti’ resta presente nos autos, visto que a denúncia foi recebida, havendo justa causa para a o exercício da ação penal. Infere-se, ainda, a existência da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, que se substanciam sobretudo no depoimento prestado pelo ofendido em sede policial, onde confirmou que foi abusado sexualmente pelo investigado, que é seu padrasto, de forma reiterada. A vítima foi ouvida em escuta especializada, declarou que foi abusado diversas vezes pelo padrasto, e que somente revelou os crimes para sua avó depois de bastante tempo, por não suportar mais conviver com o silêncio e com a angustia que sentia.

Veja-se, portanto, que existem provas da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva, que recaem sobre a figura do investigado.

Quanto ao “periculum libertatis”, também está presente no caso, isto porque, o réu responde a diversos processos criminais, pela prática de delitos de natureza sexual, é o que se observa em sua certidão de antecedentes criminais, no id. 118024489 - Pág. 1⁄2, onde constam ao menos 4 processos tramitando nesta Vara Especializada.

Por conta disso, fica evidente que o acusado não possui condições de responder ao processo em liberdade, isto por que a ordem pública ficará severamente abalada. Evidencia-se ainda que o investigado é pessoa perigosa, teria praticado o crime de estupro de vulnerável de forma reiterada, contra seu enteado, e como forma de ocultação, ainda ameaçava a vítima, dizendo que não iria mais comprar nada para o infante, caso ele revelasse os fatos.

No mais, não houve nenhuma mudança fática ou jurídica com relação ao que foi decidido anteriormente, por ocasião da decretação da custódia cautelar. O fato dele possuir residência fixa, ser tecnicamente primário, ou ter ocupação lícita, em nada modifica a situação fática, não sendo, por si só, motivo ensejador da revogação da custódia cautelar.

A presente prisão preventiva visa, sobretudo, resguardar a incolumidade física e psicológica da vítima, visto que, caso o réu seja solto, voltará a residir na mesma casa do enteado, que ainda mora com sua mãe, que é esposa atual do denunciado.

Assim sendo, não havendo modificação fática que enseje a revogação da prisão do acusado, subsistindo ainda os motivos concretos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, tal como exigido pelo artigo 312 do CPP, e considerando a prova da materialidade e da autoria, a manutenção da prisão provisória do indiciado é medida que ora se impõe.

Ante o exposto, rejeito o pedido da defesa, e MANTENHO A PRISO PREVENTIVA do indiciado MARCIO TAVARES BRAGA JUNIOR, qualificado nos autos, com fulcro no preenchimento – em concreto - dos pressupostos do artigo 312 do CPP, como a necessidade da garantia da ordem pública, em face da existência do crime e de suficientes indícios de autoria.”

Da leitura de trecho da decisão acima colacionado, tenho que o r.
decisum
que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor. Verifico também, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente responde a outro processo, por delito análogo ao destes autos, revelando que sua soltura, neste momento, certamente comprometera a ordem pública, além de trazer embaraços a instrução processual.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

No que concerne a alegação de extemporaneidade do decreto prisional,
percebe-se que apesar de ter sido relatado que o delito aconteceu a alguns anos atrás, quando a pretensa vítima tinha por volta de 08 a 10 anos de idade, esta é enteada do paciente, e convivem no mesmo ambiente doméstico, além do que, como informado pela autoridade coatora, o paciente, apesar de ser considerado réu primário, responde a outros processos criminais por crimes similares ao discutido neste mandamus,
o que já descarta completamente ausência de contemporaneidade entre a data do fato criminoso e a prisão preventiva efetivada.

Neste particular peço vênia para transcrever as
palavras do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, acerca da contemporaneidade:

“saliente-se que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.”

Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo. Colaciono:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A anulação da sentença condenatória, por si só, não implica a revogação da prisão, na medida em que há o restabelecimento da decisão anterior que decretou a prisão preventiva (HC N. 527.318/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, decisão publicada em 19/8/2019). 3. No caso, a anulação da sentença se deu diante da ausência de análise, pelo Juiz Sentenciante, de tese arguida pela defesa
em suas alegações finais, o que não leva à conclusão de que, necessariamente, o agravante será absolvido. 4. Verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do agravante, a fim de assegurar a
ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal.
Conforme decidido no julgamento do HC 692.459/MG, a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado como chefe de associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, e responde pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. 5. Ademais, a prisão preventiva também encontra fundamento na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, na medida em que o agravante passou mais de um ano foragido. 6. Não há falar em ausência de contemporaneidade na manutenção da segregação cautelar, uma vez que ela foi decretada com base em elementos concretos constantes dos autos, a demonstrar a presença do periculum libertatis. Precedentes. 7. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar. 8. Sob

tal contexto, não se constata o alegado excesso de prazo indevido, pois embora o agravante esteja cautelarmente segregado desde 6/ 6/2022, verifica-se que o processo observa trâmite regular, sobretudo se considerarmos que o acusado responde por três crimes (tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro) e ficou foragido por mais de um ano - tanto que, na audiência, foi declarada a sua revelia. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 805.552/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Nesse sentido: “
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
” (RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

Ante o exposto,
conheço em parte do presente
habeas corpus
e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/10/2024